Tribunal: CARF
Processo: 12045.000325/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12045.000325/2007-30
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9202-010.233 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Embargante
UNIDADE DA RFB ENCARREGADA DA LIQUIDAÇÃO E
EXECUÇÃO
DO ACÓRDÃO
Interessado
M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 28/08/2001
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A
LAPSO MANIFESTO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO.
Havendo inexatidão material na decisão, devem ser acolhidos os embargos
inominados, a fim de que tal vício seja corrigido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão 9202-008.763, de 25/06/2020,
sem efeitos infringentes, corrigir o relatório, conforme a infração objeto do processo.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente o Conselheiro
Mário Pereira de Pinho Filho, substituído pelo Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Relatório
Em sessão plenária de 25/06/2020, foi julgado o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional de fls. 287/299, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 9202-
008.763 (fls. 346/351), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/08/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12045.000325/2007-30
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.233 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000325/2007-30

Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigmas.
A decisão foi resumida da seguinte forma:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
A PGFN teve ciência desse acórdão conforme fl. 353.
Os autos foram encaminhados à Unidade da RFB de origem para ciência ao
sujeito passivo e adoção das demais providências da alçada daquela instituição.
Ato seguinte, a Unidade da RFB retornou os autos ao CARF, por meio do
Despacho de fl. 356, apontando que, por engano, constou no segundo parágrafo do relatório do
Acórdão no 9202-008.763 autuação estranha ao presente processo, que trata de auto de infração
de obrigação acessória no 35.371.275-2, classificada no Código de Fundamentação Legal (CFL)
60, e não, como constou, equivocamente, no relatório, de lançamento de lançamento de
contribuições sociais devidas ao INSS, que deixaram de ser recolhidas em virtude de
compensação das contribuições.
No exame de admissibilidade, a Presidência deste Conselho constatou a existência
de lapso, conforme transcrição abaixo:
De fato, confirma-se à fl. 3 que o auto de infração nestes autos se refere à multa por
descumprimento de obrigação acessória, por deixar a empresa de encaminhar ao
sindicato, até o dia 10 de cada mês, cópia da GRPS/GPS relativa à competência anterior
(CFL 60) e que no relatório do acórdão embargado (fl. 347) constou, por equívoco, que:
“O crédito lançado pela fiscalização é relativo a contribuições sociais devidas ao INSS,
que deixaram de ser recolhidas em virtude de compensação das contribuições do
salário-educação realizada pela empresa, com base em determinação judicial, conforme
consta no Relatório Fiscal de fls. 42/65. O valor do presente lançamento é de R$
724.808,72 (Setecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oito reais e setenta e dois
centavos), consolidado em 22 de agosto de 2001”.
Assim, por apontar inexatidão material devida a lapso manifesto no supracitado
acórdão, o despacho da Unidade da RFB é passível de ser conhecido como embargos
inominados, com fulcro no art. 66, do Anexo II, do RICARF.
E mesmo que não localizado o ato de delegação de competência do titular da Unidade
ao signatário do despacho para apresentar embargos, por ser notória a inexatidão
material devida a lapso manifesto neste caso, ratifico a oposição dos embargos
inominados, assumindo-o como de autoria própria.
Diante do exposto, com fundamento nos art. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO aos embargos
inominados para que sejam submetidos à apreciação da 2a Turma da CSRF.
Os autos foram distribuídos a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.233 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000325/2007-30

1
Conhecimento
Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 66, do Anexo II, do
Regimento Interno deste Conselho, os presentes embargos devem ser conhecidos.
2
Existência de obscuridade
Conforme preleciona o art. 66, do Anexo II, do Regimento Interno deste
Conselho, as alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão
ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão.
Segundo a embargante:
Trata-se o presente do auto de infração de obrigações acessórias de contribuições
previdenciárias de número 35.371.275-2 (multa CFL 60). Considerando que, por
engano, constou no segundo parágrafo do Relatório do Acórdão de Recurso Especial,
trata-se de autuação estranha a este processo, retorna-se o processo ao CARF para
verificação do cabimento da correção do Acórdão. Atte.,
Pois bem. Conforme exposto pela unidade de origem, o relatório da decisão
embargada contém inexatidão material consistente em descrever uma autuação estranha ao
presente processo. No presente processo, o sujeito passivo foi autuado por descumprimento de
obrigação acessória, por deixar de encaminhar ao sindicato, até o dia 10 de cada mês, cópia da
GRPS/GPS relativa à competência anterior (CFL 60). Todavia, constou equivocadamente no
relatório da decisão embargada que o crédito lançado pela fiscalização seria relativo a
contribuições sociais devidas ao INSS, que teriam deixado de ser recolhidas em virtude de
compensação das contribuições do salário-educação realizada pela empresa, com base em
determinação judicial, conforme constaria no Relatório Fiscal de fls. 42/65.
Tal inexatidão deve ser corrigida, a fim de constar no relatório da decisão
embargada que a presente autuação é decorrente da obrigação acessória acima exposta.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e acolher os presentes embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, a fim de corrigir a inexatidão material retro mencionada.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital